Tribunal: TJBA
Processo: 8033461-40.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8033461-40.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, EDUARDO AGNELO PEREIRA, ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES registrado(a) civilmente como DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO, AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTANEOS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. REPASSE DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL, DOCUMENTAL E EXCEÇÕES DA LRF. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos, separadamente, pela CONDER e pelo ESTADO DA BAHIA contra o acórdão que julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PONTO NOVO, para determinar o repasse dos valores ajustados no Convênio nº 169/2022, independentemente da existência de débito anterior com a Embasa, já quitado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à ausência de documentos essenciais e à regularidade fiscal exigida para a celebração do convênio, bem como à inaplicabilidade da exceção do §3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) estabelecer se os embargos se prestam, no caso, apenas à rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, conforme os critérios do art. 1.022 do CPC, sendo expresso e claro ao fundamentar a procedência do pedido.

4. Foi expressamente consignado que a CONDER autorizou o início das obras após apresentação de toda a documentação exigida, estando o convênio formalizado antes da identificação da pendência financeira, a qual foi posteriormente sanada.

5. O acórdão abordou expressamente a inaplicabilidade da exceção prevista no §3º do art. 25 da LRF, por se tratar de obra de pavimentação urbana, não sendo o caso de afastamento das exigências legais.

Ressaltou-se, contudo, que a análise da norma era meramente argumentativa, pois não se estava diante de uma hipótese de exceção legal, mas, sim, de inexistência de pendência financeira.

6. Concluiu-se que os embargos têm caráter de rediscussão da matéria já apreciada no julgamento da ação ordinária, o que não se admite nesta via processual.

7. Os embargos opostos demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria.

8. Afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não se vislumbrar caráter protelatório nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vício de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

3. A rejeição dos embargos, por si só, não autoriza a imposição de multa, salvo manifesta intenção protelatória, não evidenciada no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CF/1988, arts. 205, 196 e 203; LRF, art. 25, §3º; Lei nº 10.522/2002, art. 7º; Decreto Estadual/BA nº 9.266/2004; Lei Estadual/BA nº 9.433/2005; Lei nº 8.666/1993.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos na Ação Ordinária nº.
8033461-40.2022.8.05.0000
, em que figuram como embargantes a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER
e o
ESTADO DA BAHIA
e como embargado, o
MUNICÍPIO DE PONTO NOVO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia e pela CONDER.
termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA